Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-36.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704286-36.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOJACAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME APELADO: MARCOS APARECIDO MESQUITA DE SOUSA DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. O pedido é também objeto de impugnação nas contrarrazões à apelação. Na hipótese, todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica (ID 53717420), deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo ao regular desenvolvimento da atividade empresarial, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula 481, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte a parte apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ), do último exercício, além de outros documentos, a exemplo de balancetes patrimoniais, que confirmem a alegada hipossuficiência. Deverá juntar, ainda, os seus atos constitutivos, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Prazo: 15 dias Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora